Tribunal: STF
Processo: RE 309904
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. LEI N. 
   9.718/98. ARTIGO 8º. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA.
	O Supremo Tribunal 
   Federal fixou entendimento no sentido da validade 
   jurídico-constitucional do art. 8º da Lei n. 9.718/98, no que 
   concerne à majoração da alíquota de 2% para 3%. 
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.